Tribunal: TJES
Processo: 5005196-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005196-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALMIR FORTUNATO

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus com pedido liminar contra ato do Juiz de Direito que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal em que foi denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, do Código Penal). A impetração sustenta a ausência de contemporaneidade dos registros criminais, excesso de prazo na formação da culpa e requer, liminarmente, a revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais; (ii) avaliar a existência de excesso de prazo na prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e por registros criminais anteriores.

4- A decisão de pronúncia superou a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos da Súmula 21 do STJ.

5- A tramitação processual demonstra regularidade, não havendo desídia do Judiciário, especialmente diante da intimação das partes para a fase do art. 422 do CPP e da interposição de recurso em sentido estrito por corréu.

6- A existência de outros processos em curso contra o paciente, inclusive por crime da mesma natureza, legitima o juízo de risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para revogação da prisão.

7- A gravidade concreta da conduta impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta e pode se basear na gravidade do crime, no modus operandi e na existência de registros criminais.

2- A decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, conforme a Súmula 21 do STJ.

3- A existência de outras ações penais em curso é elemento idôneo para justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 422; CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021; STJ, Súmula 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALMIR FORTUNATO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0004516-90.2022.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c 29 do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva

argumentando que os registros criminais do paciente possuem mais de 10 (dez) anos e sem condenação, inexistindo qualquer contemporaneidade. Sustenta ainda excesso de prazo da prisão. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 13073909).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13165113).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13636071).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALMIR FORTUNATO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0004516-90.2022.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c 29 do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva

argumentando que os registros criminais do paciente possuem mais de 10 (dez) anos e sem condenação, inexistindo qualquer contemporaneidade. Sustenta ainda excesso de prazo da prisão. Desta forma, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 13073909).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13165113).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 13636071).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 20/01/2025, situação que atrai a aplicação da Súmula nº 21 do STJ que assim dispõe:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a defesa do réu e do corréu Chuyan já foram intimadas para se manifestarem na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, enquanto o corréu José Milton interpôs recurso em sentido estrito.

Prosseguindo, o impetrante se insurge sobre a manutenção da prisão preventiva.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c 29 do Código Penal.

Consta da denúncia que:

“(...) No dia 10 de junho de 2022, por volta das 15:00h, no loteamento Solar de Venus, Bairro Morro da Lagoa, em Vila Velha/ES, Fabricio Pereira, vulgo "Moisés", foi atingido por disparos de arma de fogo, que lhe causaram as lesões descritas no laudo que acompanha a presente denúncia, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi o simples fato de que JOSÉ MILTON suspeitava que a vítima fosse responsável por um incêndio no terreno da cunhada dele, ocorrido na antevéspera.

Assim, aproveitando-se de que a vítima queria esclarecer os fatos e pediu para encontrá-lo, JOSÉ MILTON, dissimulando sua real intenção, fingiu aceitar e para lá se dirigiu com o objetivo de matá-la, em companhia dos denunciados, seu irmão (VALMIR) e seu sobrinho (CHUYAN), utilizando-se de dois veículos.

Embora não tenha sido possível determinar com certeza qual dos denunciados efetuou os disparos, pois foram localizadas testemunhas dos momentos precedentes e posteriores, mas não da execução em si (e considerando que JOSÉ MILTON, o único ouvido - os demais estão foragidos -, narra a dinâmica e a motivação de forma inverossímil, tentando eximir-se e incriminar apenas CHUYAN), todos eles concorreram para o crime, pois, em união de desígnios e aderindo a motivação, concertaram a dissimulacão e a execucao e, tendo ou não sido os autores dos tiros, foram ao local para matar a vítima, dando cobertura uns aos outros e diminuindo-lhe as chances de defesa. (...)”

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Na decisão de pronúncia, a magistrada manteve a prisão
“
por entender subsistentes os motivos que ensejaram o seu decreto, mormente para garantia da ordem pública, tendo em vista que todos possuem outros registros criminais, o que evidencia que são useiros e vezeiros de práticas ilícitas”.

Ao rever o decreto de prisão, a magistrada ainda ressaltou que
“não há justificativa na revogação da prisão preventiva do acusado, dado a gravidade concreta do delito, pois o recorrente foi identificado por diversas testemunhas e estava carreado por motivação reprovável, aproveitando-se de a vítima ter o convidado para esclarecer suas questões, indo até o seu encontro, dissimulando a real intenção do acusado em ceifar a vida daquele”.

Ora, além da evidente gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, observo que o paciente responde a outras ações penais, inclusive, por outro homicídio, o que é suficiente para a manutenção da prisão.

Conforme entendimento do STJ,
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.